Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. PROTEÇÃO LEGAL MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se, em tese, de único imóvel e utilizado pelo devedor para moradia, os direitos sobre ele estão sob a proteção de que trata o artigo 1o, da Lei 8.009/90. Ademais, cabe ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de requerer sua penhora.
2. In casu, a parte interessada não trouxe novos elementos no sentido de que existiriam outros imóveis e que serviriam de residência pelo executado e/ou sua família.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.